Tribunal: STF
Processo: AR 3129
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Gracimar Alexandre Vaz Sá, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.362.166/TO, da relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Sobre o contexto fático da lide, a autora narra que:



    “(...) ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de fevereiro de 1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 



    Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A citada ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 369/AP, de 10 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.575, de 08 de março de 2016. 



    Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.413.367/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF”. (eDOC 1, p. 2/3, grifos no original)



    Afirma que essa Corte Suprema já se manifestou pela possibilidade de utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral, inclusive, sendo admitida no âmbito do Tema 1.254/STF, possibilitando, assim, a rescisão de decisões que não respeitaram os efeitos prospectivos aplicados ao precedente vinculante.



    Alega que não incide o óbice da Súmula 343/STF ou do Tema 136/STF, os quais fixam restrições ao cabimento da rescisória, pois sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF, que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    Assim, sustenta que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO), que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.



    É o relatório. Decido.



      1) Depósito prévio 



    Diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da autora de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme determina a parte final do § 2º do art. 99 do CPC. 



    Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, nos termos do § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).



    Sendo assim, está dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).



2) Prazo Decadencial



    No tocante ao prazo decadencial, observo, de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 11.6.2025, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RE 1.362.166) certificado em 17.3.2022 (eDOC 6, p. 7).



    É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso).



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso).



    Não se desconhece, entretanto, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…)



    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 6º. No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.



    § 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso).



    O § 5º do art. 535 do CPC/2015 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418: 



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 17-11-2016)



    Em 2018, a tese proferida na ADI 2418, sobre a constitucionalidade do § 5º do art. 535 (e também do art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, ambos do CPC/73) foi reafirmada no RE 611.503, Rel. Min Teori Zavascki, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19.3.2019 (tema 360 da sistemática da repercussão geral), com as mesmas diretrizes anteriormente fixadas.



    No entanto, remanescia saber se a reabertura do prazo decadencial previsto na parte final do §8º do art. 535 do CPC (“cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”), apresentava-se compatível com os postulados da segurança jurídica, da proteção à confiança e da proporcionalidade, essenciais em um Estado democrático de Direito.



    Com base nesse raciocínio, levei à julgamento colegiado a AR 2.876, propondo a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, da expressão "cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal", constante do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do CPC, com modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os quais somente deveriam ser aplicados às ações rescisórias propostas após a publicação da ata de julgamento. 



    O julgamento, após pedido de destaque feito pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), na Sessão Virtual Plenária de 5.4.2024 a 12.4.2024, foi finalizado em 24.4.2025 (ata de julgamento publicada em 25.4.2025), sendo resolvida a questão de ordem com base nas seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)". (grifo nosso)



    Portanto, considerando que i) a presente ação rescisória foi proposta após a publicação da ata deste julgamento pelo Plenário do STF (AR 2876), que definiu que § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, ii) deve incidir no caso, o item 2 da Questão de Ordem acima transcrita, o qual consigna que a ação rescisória deverá ser proposta no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; iii) o prazo para a propositura da presente ação rescisória iniciou-se a partir da data da publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no Tema 1254 (17.6.2024), a presente ação rescisória é tempestiva. 



      2) Análise da tutela provisória de urgência



    Anote-se, inicialmente, que a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória só deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, tendo em vista que a finalidade da antecipação dos efeitos da tutela é atacar decisão já transitada em julgado, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)



    Destarte, para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam comprovados (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, senão vejamos.



2.1. Cabimento da ação rescisória



    Preliminarmente, afasto, por ora, a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência da referida súmula.



    É importante salientar, ainda, que a jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido por esta Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23.10.24, grifo nosso). 



     



    Assim, cabe ação rescisória para discutir a adequação do julgado que se pretende rescindir à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral. 



2.2. Alegação de manifesta ofensa à norma jurídica (art. 966, V do CPC)



    A autora alega, em síntese, que haveria ofensa aos arts. 927, inciso III e ao 966, § 5º do CPC, porquanto a decisão rescindenda estaria em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral, que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.6.23). 



    Em face do referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Os referidos embargos foram apreciados conjuntamente na Sessão Virtual de 31.5.24 a 10.6.24, pelo Plenário desta Corte, que deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no Tema nº 1.254, nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21.6.24, grifo nosso).



    Saliente-se que houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    Assim, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio da Portaria 369/AP), foi concedida em 10.5.2016 (eDOC 4), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17.6.2024. 



    Verifica-se, portanto, em um juízo meramente provisório, próprio ao exame do pedido liminar, que a modulação temporal de efeitos ocorrida no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, qual seja "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 



    Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, com mais de 75 (setenta e cinco) anos de idade (eDOC 3), e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se que, em razão da decisão ora rescindenda (RE nº 1.413.367/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi anulado (eDOC 4, p. 2), o que inclui o plano de saúde do qual usufruía. 



    Por fim, registre-se que, em casos análogos ao presente (todos do Estado do Tocantins), houve o deferimento de medida liminar referendada pelo Plenário desta Corte. Confiram-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1.254/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por servidora pública estadual, estabilizada com base no art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão proferida no RE 1.393.790, por meio da qual determinada a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não obstante a concessão de aposentadoria inicialmente no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO). 2. A parte autora alega manifesta violação de norma jurídica, apontando desconformidade da decisão rescindenda com a modulação de efeitos operada no Tema 1.254/RG, no que resguardadas aposentadorias concedidas pelo Regime Próprio até a data da publicação da ata de julgamento de embargos de declaração. 3. Tutela provisória de urgência implementada para restabelecer o benefício previdenciário pago por meio do RPPS/TO, ante a probabilidade do direito e o risco de dano. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, para assegurar a continuidade da percepção de aposentadoria concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins à luz da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.254/RG. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF admite a concessão de tutela provisória em ação rescisória, em caráter excepcional, desde que demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores. 6. No caso, constatou-se a presença da probabilidade do direito, considerada a concessão de aposentadoria a servidora pública estadual estabilizada com base no art. 19 do ADCT e jubilada em data anterior à da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.254, no que abrangida pela respectiva modulação de efeitos. 7. Mostra-se configurado perigo de dano ante a natureza alimentar da verba e o envolvimento de pessoa idosa, a justificar o restabelecimento da aposentadoria pelo Igeprev/TO e a suspensão do pagamento do benefício vinculado ao Regime Geral até o exame final desta ação rescisória. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Tutela provisória de urgência referendada”. (AR 3074 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I. Caso em exame 1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. 



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. 



    III. Razões de decidir 3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 19/09/2016. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562). 5. A aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 19/09/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 6. A idade avançada da parte autora (75 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. 



    IV. Dispositivo 7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 8. Medida cautelar referendada”. (AR 3106 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 21-05-2025)



    Desse modo, em exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência requerido no caso em apreço. 



     



     3) Conclusão 



    Ante o exposto:



    1) defiro a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória;



    2) comunique-se o teor desta decisão ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    3) citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC e art. 260 do RISTF).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente